Tribunal: TJBA
Processo: 0002069-57.2016.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002069-57.2016.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CONEGUNDES NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cícero Dantas/BA que condenou o réu pela prática do crime de homicídio simples (CP, art. 121, caput), fixando a pena em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A defesa não impugna o mérito da condenação, limitando-se a questionar a dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base ao mínimo legal e consequente abrandamento do regime prisional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é ilegal ou desproporcional: (i) a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do local dos fatos; (ii) a valoração negativa das consequências do crime, diante da orfandade dos filhos da vítima; e (iii) o quantum de aumento da pena-base e a fixação do regime inicial fechado. III. Razões de decidir 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea, pois o delito foi praticado em posto de combustíveis, local de risco elevado e grande circulação de pessoas, expondo terceiros a perigo e revelando maior reprovabilidade da conduta. 4. A valoração negativa das consequências do crime é legítima, uma vez que a vítima deixou três filhos órfãos, circunstância que extrapola o resultado típico do homicídio e configura dano concreto de elevada gravidade social e familiar. 5. O aumento da pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses mostra-se proporcional, pois corresponde à aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. 6. Mantida a pena definitiva superior a 8 (oito) anos e presentes circunstâncias judiciais negativas, é adequado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A prática de homicídio em local que expõe terceiros a risco elevado autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena. 2. A orfandade de filhos da vítima configura consequência grave apta a justificar a exasperação da pena-base. 3. É proporcional o aumento da pena-base calculado pela fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima por cada circunstância judicial negativa. 4. Pena superior a oito anos, aliada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe o regime inicial fechado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 59, 68, 121, caput, e 33, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.124.428/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.030.024/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0002069-57.2016.8.05.0057, oriundo da Comarca de Cícero Dantas/BA, em que figuram como Apelante CONEGUNDES NASCIMENTO DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR